Tribunal: TJES
Processo: 0018961-59.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018961-59.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO PARCIALMENTE.

1. N
ão se conhece do recurso quanto ao pedido de compensação de valores, pois tal pretensão foi atendida pela Julgadora ao proferir a sentença impugnada.

2. Ainda que o Magistrado disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), o seu exercício deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

3.
A instituição financeira, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

4. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício do autor.

5. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018961-59.2020.8.08.0011

Apelante:

Banco Itaú Consignado S. A.

Apelado:

Sebastião Lucio Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S. A. contra a sentença ID. 10544457, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemi
rim/ES nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito ajuizada por Sebastião Lucio Ribeiro, na qual a Magistrada de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar
“[...]inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na peça vestibular[...]”
e condenar a apelante na restituição de valores
“[...]na forma simples em relação às cobranças reconhecidas como indevidas antes de 30.03.2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS do STJ[...]”
, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante alega em síntese que (a) a contratação foi regular, devendo ser reconhecida sua validade; (b) inexistência de danos materiais e morais; (c) não cabimento da restituição em dobro; (d) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (e) os juros moratórios devem incidir do arbitramento e não a partir do evento danoso; e (d) deve ser autorizada a compensação dos valores depositados. (ID. 10544460)

Contrarrazões apresentadas no id. 9637602.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10544463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída consigno que não conheço do recurso quanto ao pedido de compensação de valores, pois tal pretensão foi atendida pela Julgadora ao proferir a sentença impugnada.

Quanto ao mais, anoto que a análise do presente recurso cinge-se em verificar se a contratação de empréstimo consignado foi válida e, em caso negativo, se os valores descontados na conta corrente do apelado devem ser devolvidos, bem como se o dano moral restou configurado.

Na hipótese, a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297, que estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A instituição financeira, portanto, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Além disso, conforme o Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Pois bem. Como se sabe, o juiz é o destinatário final da prova e, na espécie, entendeu que os elementos constantes nos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

Ainda que o Magistrado disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), o seu exercício deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Esse é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, “
Malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver
” (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022).

No caso, como bem consignou a Magistrada de 1º grau,
“A despeito da juntada do contrato por cópia (ff. 108/109), consigne-se que a parte autora impugnou a assinatura nele constante, e, intimado o réu para juntar o original, restou silente[...]”
, bem como que
“[...]quando intimado quanto ao interesse na produção de prova, o réu também restou omisso, não se desincumbindo do ônus processual lhe competia, à luz do REsp 1846649/MA.”

Deve ser mantida, portanto, a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, mantida a condenação do banco a ressarcir integralmente os valores descontados na conta da apelada.

A restituição, da mesma forma, deve ser mantida como estabelecida na sentença, sobretudo porque respaldada em jurisprudência d
a Corte Especial do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos prevista no referido julgado para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para eventuais descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No que concerne ao dano moral, este órgão fracionário reconhece a sua configuração em casos como o presente, revelando-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, como se depreende dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito. 4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora; 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0010571-77.2019.8.08.0030, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.05.2023)

Finalment
e, como se trata de matéria de ordem pública, entendo que a sentença deva ser parcialmente reformada de ofício, para determinar que os valores a serem restituídos pelo apelante devem se submeter à correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 389, parágrafo único do CC e Súmula 43 do STJ) e juros moratório pela taxa Selic a partir da citação (arts. 405 e 406 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Já a verba indenizatória a título de danos morais deve ser acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante do exposto,
con
heço
em parte do recurso e, nesta parte,
nego provimento,
majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício, reformo em parte a sentença quanto aos consectários legais nos termos acima transcritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.